Tribunal: STF
Processo: Rcl 88954
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Condenação fixada em patamar superior aos valores expressamente indicados na petição inicial da ação trabalhista. Violação à regra prevista no art. 840, §1º, da CLT. Ausência de submissão ao órgão especial do Tribunal reclamado. Ofensa à Súmula Vinculante 10. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embargos de declaração rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão da Segunda Turma que negou provimento ao agravo regimental interposto em face de decisão que julgou procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, no ponto em que afastou a incidência do art. 840, §1º, da CLT e determinou que outro seja proferido, observando-se o disposto no art. 97 da Constituição Federal. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão e contradição no acórdão embargado.

    III. Razões de decidir

    3. As alegações da parte são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada por este Tribunal. Na realidade, observa-se que a parte busca apenas a rediscussão da matéria, com o objetivo de obter os excepcionais efeitos infringentes, o que somente é admitido em situações especiais, ora não vislumbradas. 

    4. A não aplicação de uma regra legal ou a atribuição de significado diverso ao seu conteúdo, por fundamento de incompatibilidade constitucional, configura inequívoca declaração de inconstitucionalidade, exigindo que se observe rigorosamente o procedimento previsto no art. 97 da Constituição Federal.

    5. O Tribunal reclamado conferiu interpretação que resultou no completo esvaziamento da eficácia do art. 840, § 1º, da CLT, por meio de órgão fracionário e ao fundamento, implícito, de garantir amplo acesso à Justiça, incorrendo em flagrante ofensa ao disposto na Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal.

    6. Inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

    IV. Dispositivo 

    7. Embargos de declaração rejeitados.